Tribunal: STF
Processo: Rcl 32208
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NA ADI 4.822/DF E NOS TEMAS 966 E 976 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Ainda que a reclamante tenha denominado o presente recurso de embargos de declaração, pela análise de sua fundamentação deduz-se, de forma clara e inequívoca, que objetiva reformar a decisão que negou seguimento à reclamação.



    II – Ausência de trânsito em julgado da presente reclamação.



    III – A tutela pretendida na presente reclamação não se resume à suspensão do processo no qual foi proferida a decisão reclamada, mas também à suspensão de seus efeitos, assim, não há falar em perda do interesse processual no prosseguimento do feito e prejudicialidade dos pedidos.



    IV - Como já afirmado na decisão agravada, impõe-se o sobrestamento da demanda originária, como também a suspensão dos efeitos do ato reclamado, até a conclusão do julgamento da questão jurídica pelo Plenário do STF.



    V - Agravo a que se nega provimento.